Tribunal: TJMT
Processo: 1011049-20.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA. MÉRITO. CANCELAMENTO DE RESERVA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS EM OUTRA COMPANHIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2- Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3- Restou incontroverso que os bilhetes de embarque foram emitidos regularmente em nome dos autores, os quais foram impedidos de viajar no momento do embarque do voo de volta. A emissão dos bilhetes somente foi possível porque a companhia aérea, titular do programa de milhas, autorizou a emissão em nome dos autores, sendo beneficiária da operação. A suposta irregularidade na cessão de milhas a terceiros não pode ser oposta ao consumidor, tampouco exime a companhia aérea da obrigação de prestar o serviço adequadamente. 4- Solidariedade passiva evidenciada. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no REsp 1.738.902/AC - rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/9/2018 – DJe 27/9/2018). 5- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, operacionais ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 6- A prova produzida indica que os Autores tiveram que adquirir novas passagens aéreas (id. 2 269724283), no valor de R$ 5.087,98 (cinco mil e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), em razão do cancelamento do voo originalmente adquirido junto à Recorrente.7- O cancelamento das passagens, sem prévia informação ou solução adequada, obrigando os autores a modificar todo o planejamento da viagem, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”. 8- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A., ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 10.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 10.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 10.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011049-20.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), OZENIL MARTINS PASTOR - CPF: 106.560.938-89 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), GILIANE DE ALMEIDA LEITE - CPF: 959.209.271-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025